Tribunal: TJSP
Processo: 1075412-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS SUFICIENTEMENTE COMPROVADA PELA RÉ. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/SP. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS SUFICIENTEMENTE COMPROVADA PELA RÉ. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/SP. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA SEDE RECURSAL (ART. 85, §§ 2.o E 11, DO CPC).

Recurso não provido.